Tribunal: TCU
Processo: 040.699/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4323/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.699/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Cristina de Oliveira (XXX.393.506-XX); Fernanda Ibiapina dos Reis Ramos (XXX.575.111-XX); Fernando Henrique de Freitas Sena (XXX.294.033-XX); Fillipe Julio de Oliveira Nascimento (XXX.017.911-XX); Flavia Cabral da Costa (XXX.112.607-XX); Flavia Pereira de Matos (XXX.530.466-XX); Flavia Silveira (XXX.080.050-XX); Flavia do Nascimento Valle (XXX.533.101-XX); Flaviane de Jesus Mota (XXX.649.151-XX); Silvia Assuka Carrion Okabe (XXX.078.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.